Tribunal: TJSP
Processo: 2014769-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios fixados por equidade – Impossibilidade – Entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, Tema no 1076 – Aplicabilidade da regra do artigo 85, §3o, do CPC – Recurso provido.